Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008968-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL CRESQUI DA SILVA - CPF: 037.934.161-19 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE – EXERCICIO DA PROFISSÃO DE MILITTAR – INDENIZAÇÃO TOTAL. Recurso conhecido e provido.

(1) – Os contratos de seguros (individual ou por adesão em grupo) são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Neste viés, compete ao estipulante bem como o segurador, dar ampla publicidade em relação à exclusão de cobertura. Assim, residindo direito impostergável do consumidor de ter todas as informações necessárias, facilidade da defesa e inversão do ônus da prova (art. 6°) e ainda interpretação a seu favor de cláusulas dúbias (ar. 47), se positivada a invalidez permanente, esta deve ser levada em conta ao exercício da atividade laboral.

(2) – Desta forma, positivado que o segurado, vítima de acidente, por incapacidade permanente e irrecuperável, não mais pode exercer sua atividade de MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO, a indenização deve ser total e não parcial. Isto porque este é o objeto principal e é o que extrai de uma análise sistemática daquele contrato de seguro em grupo, não sendo razoável que a empresa faça o instrumento de seguro justamente para cobertura de acidentes que impeçam a atividade laboral e não para atividades civis.·.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de cobrança promovida por RAFAEL CRESQUI DA SILVA em face da MAFRE VIDA E PRIVIDÊNCIA, todos identificados nos autos. Que, como militar do exercito, aderiu a um contrato de seguro de vida, através da FHE – Fundação Habitacional do Exercito. Que é beneficiário da apólice de seguro 940.4529 -= SUBGRUPO 5, matricula FAM N. 008.532.419.1. Que o seguro prevê morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez total permanente. Que em 19/06/2015, aconteceu o acidente automobilístico descrito na inicial, com graves ferimentos ao autor. Que, em face do exposto, restou incapacitado para o SERVIÇO MILITAR, conforme ata de constatação 3594/2016, de 26/04/2016. Que, recebendo parte do seguro, o pedido se refere a compelir o requerido (apelado), ao pagamento do complemento, no valor de R$ 64.758,12 (sessenta e quatro mil; setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), vez que, segundo o alegado, o recebido é inferior ao devido.

A sentença de primeiro grau (ID-201058934), fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a demanda. De consequência, condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 71.754,77 (setenta e um mil; setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária (INPC), a partir da recusa. Adicionaram na condenação da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, dosando estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (YSM).

Em embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a ação foi julgada improcedente, condenando o autor nos custos do processo e honorários advocatícios (10% s/valor da causa), com a suspensão de exigibilidade ante o prescrito na Lei 1.016/50.

Sustentou o apelante em grau recursal, desacerto da sentença posto que, segundo afiançou nas razões de recorrer – ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total, de forma que a indenização deve ser paga pelo seu valor integral. Desta forma, pleiteia o apelante reforma parcial do ato sentencial (ID-201058940).

Contraminuta recursal apresentada. Fazendo as suas razões, contrapondo aos argumentos recursais, pugnou o apelado pelo conhecimento e desprovimento recursal e as consequências advindas de tal procedimento. (ID-201058942).

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos básicos para admissão do expediente recursal e, desta forma, conheço do recurso dentro dos limites exteriorizados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Como bem pontuado no relatório. A sentença de primeiro grau (ID-201058934), fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a demanda. De consequência, condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 71.754,77 (setenta e um mil; setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária (INPC), a partir da recusa. Adicionaram na condenação da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, dosando estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a ação foi julgada improcedente, condenando o autor nos custos do processo e honorários advocatícios (10% s/valor da causa), com a suspensão de exigibilidade ante o prescrito na Lei 1.016/50.

Na fundamentação em sede de embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes, assim posicionou o magistrado.

‘Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2015, que lhe causou invalidez permanente, bem como o pagamento administrativo no valor de R$ 71.574,78 (setenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), restando à controvérsia em aferir-se o grau de invalidez que a atingiu e se lhe é devida alguma complementação, de modo a quantificar-se a indenização sob o título de cobertura por Invalidez Permanente por Acidente Pois bem, considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 118634015) concluiu que: “5..

CONCLUSÃO - Com base nos documentos e exame clínico pericial, conclui-se que o periciado possui os diagnósticos supracitados; que as lesões anteriormente apresentadas e já corrigidas cirurgicamente decorreram necessariamente e/ou exclusivamente do acidente sofrido, sendo este o nexo causal; as lesões estão consolidadas; que no momento sua INCAPACIDADE laboral para o desempenho da função habitualmente exercida é total e permanente.”. Considerando que o caso se assemelha à hipótese de “Perda total do uso de um dos membros inferiores”, prevista na Tabela de Cálculo para Indenizações, com cobertura de 70% sobre o capital total segurado, aplica-se ao caso o percentual de 75% sobre R$ 95.433,03 (noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos), que resulta em R$ 71.574,77 (setenta e um mil; quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Nesse passo, verifico que assiste razão ao Embargante/Requerido, pois considerando que o perito constatou que o Autor é portador de uma invalidez parcial; que essa debilidade está adstrita a um dos membros inferiores; e que a perda da funcionalidade desse membro foi de 75%, demonstra o acerto do pagamento administrativo feito ao demandante no importe de R$ 71.574,78 (setenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de indenização de cobertura por Invalidez Permanente por Acidente, conforme comprovante de pagamento acostado ao id. 8266384. (sic).

Os argumentos trazidos no recurso dão conta de que – ‘A INVALIDEZ PERMANENTE DIZ RESPEITO A SUA ATUAÇAO COMO MILITAR OU PARA EXERCER AS ATIVIDADES CIVIS’’.

Embora a situação seja um tanto conturbada, mesmo em se tratando de seguro em grupo onde o autor/apelante aderiu, esta situação deve ser visto sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (artigo 1o da Lei 8.078/90).

Pois bem.

Em termos de provas, DO LAUDO INCONTROVERSO EXPEDIDO PELO EXÉRCITO - Constata-se que após o pagamento administrativo o quadro clínico do autor agravou-se ainda mais, motivo pelo qual ao passar por inspeção de saúde do Exército Brasileiro, foi considerado INCAPAZ C, OU SEJA, INCAPACITADO DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR, conforme comprova Ata de Inspeção de Saúde: 3594/2016 datada do dia 26/04/2016, situação incontroversa nos autos. Não concateno a minha ideia sobre esta situação a situação de que uma empresa faça seguro em grupo tão somente para as atividades civis, vendo esta de modo amplo. O principal, no caso, é justamente, aquinhoar o seu empregado, o seu servidor, de questões que dizem respeito a sua atividade laboral – NO CASO A INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR.

Segundo penso, o SEGURO EM GRUPO formalizado pela apelada (SEGURADORA) e o EXÉRCITO BRASILEIRO, anuído pelo MILITAR, divergindo do posicionamento adotado pelo magistrado, dá conta de que, a invalidez permanente é justamente para o exercício do labor como militar. Não vejo como interpretar de forma diferente, embora, neste jaez, respeite o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau que entendeu de forma diversa.

Não se nega que, em relação ao seguro em grupo, a condição do segurado dar-se-á voluntariamente, em momento posterior à efetiva contratação pelo empregador, ou seja, em momento em que as bases contratuais, especificamente quanto à abrangência da cobertura e os riscos assumidos e os riscos excluídos, já que foram definidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante.

Bem define a jurisprudência sobre o tema:

‘No seguro de vida em grupo, há entre o estipulante e o grupo segurado manifesta relação contratual de representatividade, situação na qual alguém, mandatário ou procurador, recebe poderes de outrem, mandante, para, em seu nome, praticar atos e administrar interesses. (...)" (REsp 1170855/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 16/12/2015)’.

Nesses casos, embora se reconheça a inexistência, em si, de ilegalidade das cláusulas restritivas postas no seguro de vida em grupo, o colendo STJ, em decisões monocráticas (sob a premissa de que a questão estaria pacificada), confirmadas em agravo interno, tem conferido provimento ao recurso especial do segurado para atribuir a responsabilidade pelo dever de informação à seguradora, e não à estipulante, como reconhecido pelo Tribunal local, determinando-se a devolução dos autos à origem, para que se apure, no caso em concreto, se tal obrigação teria sido ou não observada.

É o que se verifica dos seguintes julgados das duas Turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDICAÇÃO DO RECURSO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA PELA COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES. NÃO VINCULAÇÃO DO MINISTRO RELATOR SORTEADO EM RELAÇÃO À DECISÃO DE AFETAÇÃO. RISTJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. 1. Ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos despachos, prolatados pelo Min. Presidente da Comissão de Precedentes, de indicação dos recursos como representativos a qualificação do recurso como candidato à afetação à sistemática dos repetitivos não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos. 4. A seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não os induzir a erro. Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1846398/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA LIMITATIVA DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCUMBÊNCIA DA ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora tem o dever de prestar informações ao segurado, mesmo nos contratos de seguro de vida em grupo. Tal responsabilidade não pode ser transferida integralmente à estipulante, eximindo a seguradora" (AgInt no REsp 1.848.053/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 2/4/2020).

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURADORA. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (AgInt no REsp 1.644.779/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 25/08/2017). 2. Tendo a Corte local assinalado que o dever de informação acerca dos termos do seguro cabia à estipulante do seguro, e não à seguradora, está justificada a reforma do acórdão atacado para determinar que aquele verifique eventual falha no cumprimento desse dever, a fim de se adequar ao entendimento do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.842.559/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)’.

A propósito já manifestou eminente Relator no corpo de um voto que tratou especificamente da situação concreta aqui visualizada em grau recursal.

‘Assim, independentemente do modo como o contrato de seguro é estipulado – seja individualmente, seja em grupo –, o segurador assume a obrigação de pagar a indenização securitária, na hipótese de se implementar o risco, futuro e incerto, especificamente determinado no contrato, que recai sobre um interesse legítimo do segurado (bem ou pessoa), mediante o pagamento de prêmio.

Como corolário da boa-fé contratual, já se pode antever o quanto sensível é para a higidez desse tipo de contrato, a detida observância, de parte a parte, do dever de informação. O segurado há de ter prévia, plena e absoluta ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como àqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, também deve ser concedido a obtenção de todas as informações acerca das condições e das qualidades do bem objeto da garantia, indispensáveis para a contratação como um todo e para o equilíbrio das prestações contrapostas. Encontrando-se o contrato de seguro indiscutivelmente sob o influxo do Código de Defesa do Consumidor, dada a assimetria da relação jurídica estabelecida entre segurado e segurador, a implementação do dever de informação prévia dá-se de maneira particular e distinta conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou "em grupo". (fonte Recurso Especial n.1.825l716-SC, voto do Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). (sic).

Portando, nado na correnteza jurídica de que, mesmo em sendo seguro em grupo, compete não somente ao estipulante, mas em solidariedade com o segurador, informar àquele que aderiu de todas as garantias e exclusões estabelecidas no contrato de seguro e, neste caso, não deve ser alforriada apelante do pagamento da diferença entre o que pagou administrativamente e a invalidez permanente do segurado/aderente no exercício de sua atividade como militar do EXÉRCITO BRASILEIRO, respeitando posicionamentos contrários já que até vejo esta questão um tanto controvertida sob o tema posto.

Isto em face de que se apresenta incontroverso a incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que aquele que presta atividade securitária se inclui no conceito de fornecedor e o autor, como beneficiário de destinatário final do produto, devendo as cláusulas do contrato formalizado serem interpretadas de modo mais favorável ao consumidor já que este é a parte mais vulnerável na relação contratual, conforme previsão estabelecida no artigo 47 do referido comando legal, de interesse público e social.

Assim, observando que o autor não tem mais condições do exercício de sua profissão de MILITAR DO EXÉRCITO, a indenização deve ser total. No caso, seria admitir que o autor, recebendo o seguro proporcional, buscasse outra profissão o que, segundo vejo, baixando os fatos à realidade, não é justo, não é razoável, não é proporcional. Questão a meu sentir. Se o seguro é feito por uma instituição para cobertura de seus servidores, a invalidez permanente deve ser vista justamente no desempenho de suas funções internamente.

Convirjo-me com o posicionamento jurisprudencial do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (fonte sítio do TJDFT).

‘APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE APÓS PRODUÇÃO DE LAUDO MÉDICO PELA PRÓPRIA RECONHECENDO A INVALIDEZ. DILIGÊNCIA INÚTIL E PROTELATÓRIA. ART. 130/131, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR. RECUSA DO PAGAMENTO DA APÓLICE EM SUA TOTALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO CONTRATO AO GRAU DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DO CDC - LEI No 8078/90. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não existindo no instrumento contratual/proposta expressa previsão quanto ao pagamento de indenização proporcional ao grau de debilidade do segurado, de acordo com a Tabela definida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP exclui-se a incidência de tal cláusula, devendo o consumidor receber a indenização no valor constante da apólice ainda que a debilidade seja parcial. Inteligência do art. 47, do CDC - Lei No 8078/90. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.883884, 20130910270724APC, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 07/08/2015. Pág.: 189)’.

‘DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT). ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Não havendo previsão contratual sobre o pagamento proporcional ao grau de incapacidade, deve ser pago à segurada o valor integral relativo à invalidez permanente por acidente previsto nas apólices, em observância ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, disposto no art. 47 do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072969, 20130111699512APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: 399/401)’.

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ POR ACIDENTE. DORT/LER. DOENÇA PROFISSIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO CONTRATUAL. (...) 3. Se o contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais não prevê o pagamento da indenização em valor proporcional ao grau de incapacidade, em caso de sinistro, é devido ao beneficiário o montante total da indenização, sem qualquer limitador. 3.1. Aplicação do princípio da interpretação das cláusulas em favor do consumidor (art. 47 do CDC). 3.1 É dizer ainda: não perdendo de vista que o contrato de seguro, a par de todas as suas características (contrato aleatório e sinalagmático), decorre de uma relação de consumo; logo, impende concluir que suas cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, se mais de uma interpretação for possível. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.795086, 20130111583070APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 147)’.

Não se pode, por derradeiro, deixar de mencionar que, entre outros aspectos prescritos no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 5o, entre os direitos fundamentais e que não podem ser postergados, devem ser vistos os seguintes aspectos:

(a) – a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. (inciso V).

(b) – a facilitação de defesa de seus direitos, inclusive com, a inversão do ônus da prova, a seu favor, no direito civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação e quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (inciso VIII).

(c) - Informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos inerentes e preço, bem como sobre os risos que se apresentem. (inciso III).

Estas são as razões pelas quais, divergindo do posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau quando em sede de embargos de declaração, reposicionando seu entendimento anterior, julgou improcedente a demanda. Creio que o mais prudente, o mais justo, o mais equânime para o caso em comento era a decisão primeira onde foi dada procedente a demanda e que, posteriormente, em sede de embargos declaratórios, com novo entendimento, o magistrado solitário voltou atrás.

Portando, escutado nos argumentos acima, respeitando posicionamentos contrários, a INVALIDEZ PERMANENTE DIZ RESPEITO AO EXERCICIO DA PROFISSÃO, NO CASO, EXERCER A ATIVIDADSE MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO.

Desta forma, a INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVE SER TOTAL e, se pago parte, DEVE SER COMPLEMENTADA.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar a seguradora na complementação do valor já pago anteriormente, na condição de INVALIDEZ PERMANENTE, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) ambos contados de 30 dias após a formalização do expediente pelo segurado junto ao segurador.

Condeno de igual sorte, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a condenação. Competirá, ante a ausência de elementos seguros, ao magistrado de primeiro grau de jurisdição definir a forma do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024